Tribunal: TJSP
Processo: 2165631-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual – Tutela de urgência indeferida para que fossem suspensos os lançamentos das parcelas vincendas na fatura de cartão de crédito– Inconformismo – Não conhecido – Razões dissociadas da fundamentação da decisão - Agravante que reiterou os argumentos expostos na petição inicial, deixando de impugnar os fundamentos da decisão – Recurso que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual – Tutela de urgência indeferida para que fossem suspensos os lançamentos das parcelas vincendas na fatura de cartão de crédito– Inconformismo – Não conhecido – Razões dissociadas da fundamentação da decisão - Agravante que reiterou os argumentos expostos na petição inicial, deixando de impugnar os fundamentos da decisão – Recurso que não preencheu os requisitos legais previstos nos incisos II e III do artigo 1.016 do Código de Processo Civil –– Não exposição dos argumentos que apontam o desacerto da decisão - Violação ao princípio da dialeticidade – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165631-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
agravante GIVANILDO JOSÉ DOS SANTOS, é agravada ALITALIA LINEE AEREE
ITALIANE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165631-64.2020.8.26.0000 -Voto no 8609
2
Agravo de Instrumento no 2165631-64.2020.8.26.0000
Agravante/Autor: Givanildo José Dos Santos
Agravada/Ré: Alitalia Brasil
Comarca: Santa Bárbara d'Oeste 3a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Eliete de Fátima Guarnieri
Voto no 8609
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de rescisão contratual
Tutela de urgência indeferida para que fossem suspensos os
lançamentos das parcelas vincendas na fatura de cartão de
crédito Inconformismo Não conhecido Razões dissociadas
da fundamentação da decisão - Agravante que reiterou os
argumentos expostos na petição inicial, deixando de impugnar
os fundamentos da decisão Recurso que não preencheu os
requisitos legais previstos nos incisos II e III do artigo 1.016 do
Código de Processo Civil
Não exposição dos argumentos
que apontam o desacerto da decisão - Violação ao princípio da
dialeticidade Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 49 dos autos originários, que, em ação de
rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, indeferiu o
pedido de tutela de urgência postulada pelo autor, no sentido do
cancelamento das parcelas vincendas do contrato entabulado com a ré:
“Vistos.
Na realidade, ao efetuar a compra de um produto para
pagamento com cartão de crédito, a forma de pagamento é pactuada
com o credor que recebe, da operadora do cartão, o valor integral do
contrato, à vista ,com desconto das taxas de administração, ainda que
o devedor opte por parcelar o pagamento do preço com a operadora.
Assim, a operadora do cartão já pagou à ré o valor
integral dos bilhetes aéreos comprados pelo autor de modo que a
suspensão dos descontos das parcelas do cartão de crédito traria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165631-64.2020.8.26.0000 -Voto no 8609
3
prejuízo a terceira pessoa que nem ao menos faz parte do polo
passivo da ação, razão pela qual indefiro o pedido de tutela
provisória.
Cumpra-se, no mais, a decisão anterior.
Intime-se.”
O autor, ora agravante, sustenta, em síntese, que
adquiriu cinco bilhetes aéreos por meio de cartão de crédito em dez
parcelas. Aduz que em decorrência a pandemia decorrente do Covid-19
solicitou a restituição do valor, contudo, a agravada informou que deveria
pagar todas as parcelas para obter a restituição. Argumenta que não há
motivo para continuar o pagamento das parcelas, debitadas na fatura do
cartão de crédito, quando não houve prestação dos serviços. Postula a
restituição dos valores pagos e o cancelamento das cobranças vincendas no
cartão de crédito.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Processado o recurso no efeito próprio. Não
houve pedido de efeito suspensivo ou ativo.
Deixou-se de determinar a intimação para
apresentação de contraminuta, por ainda não formada a relação jurídico-
processual.
É o relatório.
O recurso não merece conhecimento.
Consigne-se, inicialmente, que o agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165631-64.2020.8.26.0000 -Voto no 8609
4
requereu a concessão da tutela de urgência, na petição inicial, para cessar o
pagamento das parcelas vincendas na fatura do cartão de crédito. Assim, é
incabível a inovação recursal com o requerimento de restituição dos
valores pagos, sob pena de supressão de instância, vedada pelo
ordenamento jurídico.
No restante, recurso também não merece
conhecimento.
Denota-se que a decisão agravada destacou a
impossibilidade de impor a terceiro, que não faz parte da lide, o prejuízo
decorrente do não recebimento das parcelas do cartão de crédito. Isto
porque a operadora do cartão de crédito já repassou todo o valor à
agravada, conforme trecho da decisão atacada: “Assim, a operadora do
cartão já pagou à ré o valor integral dos bilhetes aéreos comprados pelo
autor de modo que a suspensão dos descontos das parcelas do cartão de
crédito traria prejuízo a terceira pessoa que nem ao menos faz parte do
polo passivo da ação, razão pela qual indefiro o pedido de tutela
provisória.”
Por outro lado, nas razões recursais, o agravante
não ataca os fundamentos da decisão recorrida, limita-se a reiterar as
alegações expostas na petição inicial.
Desse modo, o inconformismo do agravante não
pode ser conhecido porque as razões recursais estão dissociadas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165631-64.2020.8.26.0000 -Voto no 8609
5
fundamentação da decisão.
Com efeito, o recurso não preenche os requisitos
legais previstos os incisos II e III do 1.016 do Código de Processo Civil,
que dispõem que o agravante deve expor as questões de fato e de direito e
as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão e o próprio
pedido.
Aliás, o agravo de instrumento violou o princípio
da dialeticidade, pois o agravante deixou de apresentar os argumentos do
seu inconformismo a fim de impugnar os fundamentos da decisão
recorrida, com a exposição dos motivos pelos quais entende que a decisão
está incorreta, circunstância que impossibilita o conhecimento do recurso
por este E. Tribunal.
Assim,
“(...)
por
força
do
princípio
da dialeticidade, cumpre ao recorrente promover o ataque específico de
todos os fundamentos da decisão impugnada, cuja reforma pressupõe a
apresentação de razões suficientes para demonstrar o desacerto do
entendimento perfilhado pelo julgador. 6. As razões recursais, configuram
componente imprescindível para que o órgão julgador a qual se dirige,
possa julgar o mérito do recurso. Toda via, os agravantes
defendem questões dissociadas com os fundamentos da decisão passível de
recurso. A falta de relação entre elas, ocasiona o não conhecimento do
recurso. (AREsp 1367851 Ministro Marco Aurélio Bellizze, j.
17/10/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165631-64.2020.8.26.0000 -Voto no 8609
6
Nesse sentido:
EMENTA: Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença.
Por força do princípio tantum devollutum, quantum apellatum,
acolhido pelo Código de Processo Civil o recorrente deve atacar, de
modo específico, os fundamentos da decisão que deseja rebater,
apontando nos autos, elementos aptos a afastar a conclusão do Juízo
a quo, no sentido de que a impugnação apresentada é intempestiva e
embasar a reforma da decisão agravada, o que não ocorreu in casu.
Destarte, o recurso não pode ser conhecido, posto que o agravo de
instrumento, assim como a apelação, não são atos de irresignação
imotivada .Razões do inconformismo não guardam relação os
fundamentos da decisão recorrida. - Inteligência do art. 1016, incs. II
e III, do CPC. - Recurso não conhecido. (Agravo de instrumento no
2212743.63.2019.8.26.0000, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, 29o
Câmara e Direito Privado, j. 31/07/2020)
Frise-se que não é possível a complementação das
razões recursais, pois, conforme entendimento firmado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, a possibilidade de regularização do recurso prevista no
artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil se aplica a vício
estritamente formal, situação diversa do caso concreto:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO
CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165631-64.2020.8.26.0000 -Voto no 8609
7
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos,
compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo
em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial
obstado na origem reclama, como requisito objetivo de
admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados
para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa
previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do
RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo
insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice
invocado.
3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único,
do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do
do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este
dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício
estritamente formal, não se prestando para complementar a
fundamentação de recurso já interposto.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1562471 / SE,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, j.
18/02/2020)
Sendo assim, o recurso não pode ser conhecido
por não preencher os requisitos legais e desobedecer ao princípio da
dialeticidade, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1016, incisos II e
III, do Código de Processo Civil
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165631-64.2020.8.26.0000 -Voto no 8609
8
CONHEÇO do recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora